Tribunal: STF
Processo: Rcl 70505
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. ATIVIDADE-FIM. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ADPF Nº 324/DF, ADC Nº 48/DF, RE Nº 958.252/MG (TEMA RG Nº 725). INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.
 
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Viking Norsafe Life-Saving Equipement Brasil Ltda., contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, no Processo nº 0020076-74.2021.5.04.0292, pelo qual teria sido inobservado o que decidido por este Supremo Tribunal Federal na ADPF nº 324/DF, na ADC nº 48/DF e no RE nº 958.252/MG (Tema RG nº 725).

    2. A reclamante narra que, na origem, cuida-se de ação trabalhista ajuizada pelo ora beneficiário, Sergio Granati, em seu desfavor, na qual postula a nulidade do contrato comercial de prestação de serviços de consultoria firmado entre eles e o reconhecimento de vínculo de emprego e seus consectários legais. 

    3. Relata que ”demonstrou-se a ausência dos requisitos dos arts. 2º e 3º da CLT, uma vez que foi firmado Acordo de Investimento e outras avenças, com instrumento particular de prestação de serviços de consultoria, de forma autônoma, pelo ora reclamado, ausente, portanto, qualquer vínculo de emprego”.

    4. Noticia que o Juízo de 1º Grau “declarou a prescrição total da pretensão do direito de ação, nos termos do art. 7º, XXIX, da CF, extinguindo o feito com resolução de mérito, tendo em vista o pedido de encerramento do contrato comercial firmado em 31/1/2019 e o ajuizamento da demanda em 15/3/2021”. Todavia, o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região “reconheceu o vínculo empregatício entre as partes ao argumento de que o reclamante “atuava diretamente em prol da atividade-fim da ré, restando inequívoco que a demandada se beneficiava da força de trabalho do requerente para a consecução do objeto nuclear do empreendimento (...) entendo que restaram preenchidos, na sua integralidade, os requisitos elencados nos arts. 2º e 3º da CLT”. 

    5.  Informa que opôs embargos de declaração, os quais foram desacolhidos. Na sequência, interpôs recurso de revista que ainda se encontra pendente de análise. 

    6. Sustenta, em síntese, que a decisão da Justiça laboral viola o que decidido nos julgamentos da ADPF nº 324/DF, da ADC nº 48/DF e do Tema RG nº 725, nos quais o Supremo Tribunal Federal “não somente reconheceu a licitude da terceirização e da pejotização, como também afirmou categoricamente que a Constituição Federal, orientada pelo princípio da livre iniciativa, não privilegia forma determinada de divisão de trabalho, o que demonstra a necessidade de provimento da presente reclamação”.
 
    7. Requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada, até o julgamento definitivo da presente reclamação. No mérito, pugna pela cassação definitiva da decisão reclamada, a fim de que sejam observados os precedentes apontados como paradigmas.
 
    8. Em 13/08/2024, ante a ausência de atos executórios, proferi despacho instrutório, requisitando informações ao Juízo reclamado e determinando a citação da parte beneficiária, com o fim de franquear o prazo para contestação (e-doc. 24).
 
    9. O Juízo reclamado prestou as informações (e-doc. 24), relatando, em síntese, o trâmite do processo de origem.

    10. O beneficiário, em contestação, alega a utilização da reclamação como sucedâneo recursal e aponta, nesse contexto, a ausência de esgotamento da instâncias recursais ordinárias. Sustenta, ainda, que “não houve prequestionamento referente ao Tema 725 e os julgados juntados aos nesta peça no processo base da reclamação”, argumentando que “a contestação do reclamante, empregador, foi no sentido da inexistência do vínculo pela ausência dos requisitos contidos no artigo 3º da CLT” (e-doc. 30).
 
É o relatório. 
 
Decido.
 
    11.  A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
    12. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno. 

    13. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
    14. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).
 
    15. Na hipótese sob análise, a alegação é a de que a decisão reclamada teria inobservado diversos julgados qualificados deste Supremo Tribunal Federal, notadamente o que decidido na ADPF nº 324/DF, na ADC nº 48/DF e no Recurso Extraordinário nº 958.252/MG (Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral).

    16. Com efeito, no âmbito da ADPF nº 324/DF, de relatoria do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 30/08/2018, p. 06/09/2018, esta Suprema Corte reconheceu ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho, fixando tese de seguinte teor: 

 “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 
2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.”

    17. Já no julgamento do Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral, este Supremo Tribunal reconheceu a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas por outras formas desenvolvidas por agentes econômicos. A tese tem a seguinte redação:

“É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.”

    18. Seguindo essa linha de compreensão, no julgamento conjunto da ADC nº 48/DF e da ADI nº 3.961/DF (Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 15/04/2020, p. 05/06/2020), foi assentada a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos, fixada tese de seguinte teor:

“1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 
2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 
3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista.”

    19. Por isso mesmo, em casos como o presente, tenho manifestado a compreensão de que o conjunto das decisões apontadas como paradigma, notadamente o que decidido pela Suprema Corte no âmbito da ADPF nº 324/DF e da tese fixada no julgamento do Tema nº 725 do rol da Repercussão Geral, assentou a validade constitucional de terceirizações e de qualquer outra forma de divisão do trabalho, inclusive por meio da “pejotização”, se for o caso.

    20. Compulsando os autos, nota-se que, no processo em análise, o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região deu provimento ao recurso ordinário do autor da demanda trabalhista, para reconhecer o vínculo empregatício entre as partes, impondo transcreverem os seguintes trechos do voto que conduziu o entendimento majoritário (e-doc. 20, p. 13-14; grifos e destaques acrescidos): 
 
“(...) 
Pelo princípio da primazia da realidade, e tratando-se a relação de emprego de relação de atividade, deve-se avaliar a realidade concreta/fática efetivada ao longo da prestação do labor, independentemente da manifestação de vontade das partes e em detrimento de eventual instrumento escrito pactuado. 
Respeitados posicionamentos em contrário, entendo que o exame do conjunto probatório dos autos permite concluir pela existência de vínculo de emprego entre as partes. 
Estava presente na relação havida entre as partes a subordinação jurídica inerente a qualquer vínculo de emprego, porquanto o autor, a par da existência de contratos de prestação de serviços e da suposta liberdade quanto à determinação dos horários de trabalho, atuava diretamente em prol da atividade-fim da ré, restando inequívoco que a demandada se beneficiava da força de trabalho do requerente para a consecução do objeto nuclear do empreendimento. A atividade desempenhada pelo autor era essencial para o atingimento do objetivo econômico da ré e manutenção do estabelecimento, caracterizando a integração objetiva ou estrutural do trabalhador à empresa. 
Neste contexto, entendo que restaram preenchidos, na sua integralidade, os requisitos elencados nos arts. 2º e 3º da CLT, sobretudo no que tange à subordinação técnica e jurídica. Prevalece a primazia da realidade ante os documentos formais juntados pela demandada, impondo-se o provimento do recurso do autor para reconhecer o vínculo de emprego entre as partes no período de 15.01.2013 a 17.03.2019, na função de consultor, devendo os autos retornar à Origem para julgamento de todos os pedidos relacionados ao vínculo ora reconhecido.”

    21. Na oportunidade, foi vencida a Relatora do feito, Des. Luciane Cardoso Barzotto, cujo voto acertadamente destacou (e-doc. 20, p. 8-12; grifos e destaques no original):

“Com efeito, o conjunto probatório demonstra que as partes ajustaram a venda das quotas sociais do reclamante na empresa RIB Offshore Serviços Técnicos de Petróleo Ltda. à reclamada, tendo como uma das condições do negócio a prestação de serviços do autor à ré, como "consultor executivo", pelo prazo de 5 anos, conforme "INSTRUMENTO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E OUTRAS AVENÇAS", firmado em 14.06.2013 (ID. af6fbc1).
(...)
Pela prestação de serviços de "assessoria, consultoria e promoção dos negócios e atividades da RIB, em todo o território nacional e em caráter exclusivo", as partes ajustaram o pagamento de uma remuneração mensal de R$ 18.500,00, mediante entrega de nota fiscal, além do reembolso das despesas comprovadamente necessárias à prestação dos serviços (cláusula segunda; grifei). 
A cláusula sétima do referido instrumento contratual fixa expressamente que "As partes reconhecem que por força deste Contrato não se estabelece entre elas qualquer tipo de sociedade, associação, relação contratual de mandato ou vínculo empregatício sob qualquer forma." - grifei. 
Como já destacado por esta Relatora em decisão anterior, "o reclamante é pessoa esclarecida e que desempenhava alto cargo na reclamada, uma empresa multinacional" (ID. 66f7774), sendo perfeitamente presumível sua plena ciência quanto aos termos do contrato de prestação de serviços, o qual, curiosamente, foi omitido na petição inicial, em que pese a vasta documentação com ela juntada. 
Beira à má-fé, aliás, a afirmação feita na exordial, de que "não há nenhum contrato firmado entre a reclamada e a empresa do reclamante" (ID. b9cfafe - Pág. 7), diante da inafastável existência do contrato de prestação de serviços acima referido, ainda que firmado diretamente com o autor. Ademais, em seu depoimento pessoal, o reclamante reconheceu que "tinha uma empresa e teve uma proposta interessante da reclamada e a vendeu; que se tratou de dois contratos na realidade, um de compra e venda e outro de prestação de serviços; que quando o depoente vendeu a empresa, depois a empresa queria que o reclamante prosseguisse trabalhando, já que a empresa não conhecia o Brasil, o que foi aceito pelo reclamante, mas então foi um segundo contrato;" (ID. 793ba0f - Pág. 1; grifei). 
É evidente que o reclamante possuía plena ciência de que se tratava de um contrato de prestação de serviços de "consultoria", como literalmente constava no respectivo instrumento, desafiando a inteligência do juízo a afirmação feita no depoimento pessoal, de que "que na hora da contratação não foi mencionado se o reclamante seria empregado ou não" (ID. 793ba0f - Pág. 1)
(...)
Tais depoimentos revelam que o autor tinha autonomia para gerenciar sua agenda de visitas e viagens, organizava seus próprios horários de trabalho e comparecia eventualmente à sede da empresa no Rio de Janeiro. O fato de utilizar celular e notebook corporativos, ou mesmo de ter ressarcidas as despesas de viagem, por si só, não é suficiente para que se reconheça o vínculo empregatício, até porque, como bem sublinhado pela julgadora singular, integraram o próprio contrato de consultoria. 
Concluo, pois, que o reclamante vendeu sua empresa à reclamada, sendo uma das condições do negócio que o autor seguisse prestando serviços de consultoria à ré, pelo prazo de 5 anos, período em que estiveram ausentes os requisitos previstos no art. 3º da CLT, notadamente a subordinação.”

    22. Nesse cenário, tenho que, ao reconhecer a existência de vínculo empregatício entre o autor da demanda trabalhista e a empresa ora reclamante, declarando nulo o contrato de prestação de serviços de consultoria firmado entre elas, de forma livre e sem vícios, a autoridade reclamada se distanciou do entendimento desta Corte fixado nos paradigmas já mencionados. 

    23. Destarte, a circunstância de o serviço terceirizado constituir a atividade-fim da empresa reclamante não conduz ao reconhecimento do vínculo de emprego, porquanto amplamente reconhecida na jurisprudência desta Corte, frisa-se, a validade da terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas.

    24. A propósito, acerca da licitude da terceirização de atividade-fim ou meio, cito os seguintes precedentes desta Suprema Corte, proferidos em casos análogos ao presente:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INTEMPESTIVIDADE. INOCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO AJUIZADA NO PRAZO LEGAL. ADPF 324. LICITUDE DA TERCEIRIZAÇÃO DE QUALQUER ATIVIDADE. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE EMPREGO ENTRE O CONTRATANTE E O EMPREGADO DA CONTRATADA.
1. A alegação de intempestividade não merece ser acolhida. Em face das razões trazidas nos primeiros embargos declaratórios, a reclamação foi ajuizada dentro do prazo legal. 
2. A decisão reclamada violou o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 324 e do RE 958.252-RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tema 725 da sistemática da repercussão geral, em que se reconheceu a inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização. 
3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” 
(Rcl nº 49.818-ED-ED-AgR/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 28/11/2022, p. 07/12/2022; grifos acrescidos).

“Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual Civil e do Trabalho. 3. ADPF 324 e tema 725. Licitude da terceirização da atividade-fim. Ato reclamado em sintonia com o entendimento do STF. 4. Desnecessidade de aguardar-se a publicação da decisão ou o trânsito em julgado do paradigma. As decisões proferidas por esta Corte são de observância imediata. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.” 
(Rcl nº 47.752-AgR/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 30/08/2021, p. 08/09/2021; grifos acrescidos).”

    25. Assim, em que pesem os argumentos lançados, entendo que os elementos fáticos analisados pela Justiça do Trabalho sucumbem ao vínculo de natureza civil, que decorre da contratação validamente firmada entre pessoas capazes e bem instruídas. O mecanismo de contratação utilizado perfaz necessariamente questão subjacente ao reconhecimento do vínculo de emprego. Aludido instrumento se encaixa na forma de divisão de trabalho cuja validade foi amplamente reconhecida nos precedentes vinculantes em apreço.

    26. Reforço que a orientação desta Corte, plasmada nos paradigmas vinculantes em comento, levou em consideração a liberdade dos agentes econômicos de formular estratégias negociais indutoras de eficiência econômica e competitividade, bem como as condições do trabalhador, em termos de vulnerabilidade e capacidade de consentimento, de se conduzir de acordo com esse entendimento.

    27. Ressalto que os contratos em geral, entre eles o aqui versado, mesclam dupla função, social e econômica, e as cláusulas contratuais protegem tanto o contratante como o contratado, em caso de descumprimento dos termos avençados. Nesse sentido, a Lei da Liberdade Econômica (Lei nº 13.784, de 2019), em seu art. 1º, § 2º, estabelece que “interpretam-se em favor da liberdade econômica, da boa-fé e do respeito aos contratos, aos investimentos e à propriedade todas as normas de ordenação pública sobre atividades econômicas privadas”, de forma a tutelar a boa-fé nas relações contratuais.

    28. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão reclamada, no tocante ao reconhecimento de vínculo de emprego entre as partes, e determinar que outra seja proferida com observância à jurisprudência vinculante desta Suprema Corte. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
  

Publique-se.

Brasília, 29 de novembro de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator